Tribunal: TJES
Processo: 0014268-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014268-23.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR AUGUSTO SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

César Augusto Santos Dias
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
§§1º e 2º, incisos II e VII,
do Código Penal
, condenando-o à pena de
7
anos
e 6 meses
de reclusão e
20
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Diz o recorrente, em síntese,
não haver prova suficiente para a condenação
. Requer, subsidiariamente, a
desclassificação para furto
qualificado
(considerando a suposta inexistência de violência ou grave ameaça na conduta) e a incidência da
atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014268-23.2021.8.08.0035

APELANTE: CESAR AUGUSTO SANTOS DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

César Augusto Santos Dias
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
§§1º e 2º, incisos II e VII,
do Código Penal
, condenando-o à pena de
7
anos
e 6 meses
de reclusão e
20
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em síntese, diz a)
não haver prova suficiente para a condenação
. Requer, subsidiariamente, b) a
desclassificação para furto
qualificado
(considerando a suposta inexistência de violência ou grave ameaça na conduta) e c) a incidência da
atenuante da confissão espontânea.

Os dois primeiros pontos são rejeitados conjuntamente, eis que a prova colhida, além de suficiente à condenação, é cristalina ao demonstrar o emprego de violência pelo agente.

De acordo com a peça vestibular, em 3 de outubro de 2021, por volta das 9 horas, na Rodovia Estadual 060, Vila Velha, o denunciado subtraiu, para si, bens de Júlio Marcos da Silva, em comunhão de desígnios com outro indivíduo (não identificado)
e, para manter a respectiva posse, usou de violência desferindo chutes e tentando ferir a vítima com uma faca
. Acionada via CIODES, a Polícia Militar realizou buscas na região e conseguiu localizar o apelante ainda na posse de parte da
res furtiva
, oportunidade em que foi efetuada a prisão em flagrante.

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, estando violência contra a pessoa comprovada pelo
auto de apreensão da arma branca
(folha 16) e pela
prova oral colhida.

Perante a autoridade policial (folha 11), a
vítima
disse que:

POR VOLTA DAS 09:00, O DECLARANTE FOl ENCONTRAR UM AMIGO PROXIMO A SUA RESIDENCIA E QUE LOGO EM SEGUIDA UM COLEGA PASSOU PELO DECLARANTE E DISSE: “TEM DOIS CARAS ROUBANDO A SUA CASA”; QUE EM ATO CONTINUO, 0 DECLARANTE PEGOU A SUA BICICLETA E RETORNOU PARA A SUA RESIDENCIA; QUE PROXIMO A SUA RESIDENCIA 0 DECLARANTE PERCEBEU UM ELEMENTO DE CAMISA BRANCA JA EM FUGA E QUE "BATEU DE FRENTE" COM O CIDADAO CESAR AUGUSTO SANTOS DIAS; QUE CESAR CARREGAVA UMA BOLSA COM DIVERSOS OBJETOS DO DECLARANTE; QUE 0 DECLARANTE DISSE: "PASSA MINHAS COISAS", SENDO QUE NESTE MOMENTO CESAR SOLTOU A BOLSA E PEGOU UMA FACA GRANDE; QUE CESAR AINDA TENTOU ACERTAR O DECLARANTE COM A FACA, MAS QUE ESTE CONSEGUIU DESVIAR, SENDO QUE LOGO EM SEGUIDA CESAR ACERTOU UM CHUTE NO DECLARANTE; QUE EM DECORRENCIA DA QUEDA, O DECLARANTE TEM UM MACHUCADO NA PERNA DIREITA; QUE CESAR CONSEGUIU FUGIR COM A SACOLA CHEIA DE OBJETOS; QUE 0 DECLARANTE CONSEGUIU ACIONAR A PM.

Ainda na fase policial, a vítima
reconheceu o autor do roubo
e destacou que
o cadeado do local foi quebrado
, já tendo sido substituído por um novo. À folha 17, consta o auto de restituição da
res furtiva
, qual seja,
uma bicicleta Caloi, uma extensão elétrica e várias ferramentas.

Em juízo,
o ofendido corroborou o que disse ainda no inquérito
, reiterando que, ainda fora de sua residência encontrou o acusado carregando uma bolsa com os pertences subtraídos, que ainda era auxiliado por um terceiro (o qual conseguiu fugir). Disse, ainda, que
entrou em luta corporal com o agente, que tentou atingir-lhe com uma faca
. Apresentada a fotografia do apelante,
a vítima, novamente, reconheceu o autor do roubo.

No mesmo sentido, também em juízo, foi o depoimento do
policial militar Clemilson
, segundo quem
o acusado foi detido em posse dos bens de propriedade da vítima, que, por sua vez, apresentava uma lesão na perna direita devido às agressões praticadas pelo apelante.

É dizer: os elementos constantes dos autos demonstram
com

clareza
a subtração da coisa mediante o emprego de
violência
, pois também comete
roubo
, e não furto, aquele que “logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si
.” (artigo 157, §1º, do CP)

Quanto à pena (item “c”), sem razão o apelante, que
pretende exclusivamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Ao contrário do que se diz, somente faz jus à referida atenuante o agente que confessar
o crime praticado
, inteligência que se extrai das súmulas 545 e 630 do Superior Tribunal de Justiça.
Confessada a prática de
furto
, e não
roubo
, deixa a pena de ser atenuada.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do r
ecurso
para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO.
VIOLÊNCIA
COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
CRIME DIVERSO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Evidenciado o emprego da violência para a assegurar a detenção da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. Prova suficiente para a condenação.

2.
Somente faz jus à atenuante o agente que confessar o crime praticado, inteligência que se extrai das súmulas 545 e 630 do Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.